Tribunal: TJPA
Processo: 0829934-75.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829934-75.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOSIELI OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO: SESMA, SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO PRÓPRIO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETRATAÇÃO PELA SERVIDORA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE EXONERAÇÃO. PEDIDO TEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a servidora pública municipal do cargo de técnica de enfermagem requereu a exoneração do cargo, em razão da aprovação em outro concurso público, sendo que diante da compatibilidade de horários, desistiu tempestivamente, efetuando o cancelamento do pedido de exoneração, porém a SESMA indeferiu administrativamente.

2. Conforme entendimento do Colendo STJ, o servidor público que realizar o pedido administrativo de retratação em momento anterior à publicação da Portaria ou do Decreto de exoneração, poderá ser o mesmo acolhido com o fim de retornar ao efetivo exercício do seu cargo. Precedentes do STJ.

3. Condenação dos impetrados a pagarem os vencimentos que a impetrante deixou de receber desde a data de sua primeira reintegração (novembro de 2019), devidamente atualizados e corrigidos a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Manutenção da sentença.

4. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0829934-75.2020.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

conhecer da Remessa Necessária e confirmar integralmente a sentença reexaminada,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSIELI OLIVEIRA PEREIRA
concedeu parcialmente a segurança, determinando a imediata reintegração da impetrante ao serviço público municipal no cargo de técnica de enfermagem junto à SESMA e o pagamento pelos requeridos dos vencimentos da servidora.

Em análise da petição inicial, a impetrante narra que era ocupante do cargo efetivo de técnica de enfermagem na SESMA, matrícula n° 2011867015, com carga horária de 30 horas semanais.

Afirmou que na data de 31/05/2018 protocolou junto à SESMA seu pedido de exoneração, em razão de ter lhe sido exigido como condição para que assumisse o cargo de técnica de enfermagem para o qual foi aprovada no concurso da EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com lotação no HUJBB - Hospital Universitário João de Barros Barreto.

Aduziu que a EBSERH deixou de exigir dos nomeados que pedissem exoneração de outro cargo acumulável, razão pela qual, em 23/10/2018, solicitou o cancelamento do requerimento de exoneração do cargo junto à SESMA.

Narrou que, a despeito de sua retratação, em 30/10/2018 foi publicado no DOM nº 13.624 o Decreto nº 92.105/2018 a exonerando do cargo.

Alegou ter direito líquido e certo a reintegração, bem como a percepção das verbas não recebidas no período de desligamento.

Requereu liminarmente sua imediata reintegração ao cargo e, no mérito, pediu a confirmação da medida liminar, bem como a determinação do pagamento das verbas remuneratórias desde 23/11/2018.

O Juízo
a quo
se reservou a apreciar o pedido liminar após oferecidas as informações, conforme decisão (ID 4429862).

A autoridade coatora apresentou informações, requerendo a denegação da ordem, alegando, para tanto, que o decreto de exoneração foi editado em 27/09/2018 e que, embora tenha sido emitido um parecer inicial favorável ao cancelamento do pedido de exoneração, o mesmo foi desconsiderado em razão do Decreto de exoneração já ter sido editado. Argumentou que pedido de cancelamento do pedido de exoneração configuraria recontratação (ID 4429969).

Em Sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança (ID 4429973), nos seguintes termos:

“Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar a imediata reintegração da Impetrante ao serviço público municipal no cargo de técnica de enfermagem junta à SESMA. Condeno os impetrados a pagarem os vencimentos que a impetrante deixou de receber desde a data de sua primeira reintegração (Novembro de 2019), devidamente atualizados e corrigidos a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da Remessa Necessária”.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da Remessa Necessária (id 4429988).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, emitiu parecer pela manutenção
in totum
da sentença (ID 5302877).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que concedeu parcialmente segurança, determinando a imediata reintegração da Impetrante ao serviço público municipal no cargo de técnica de enfermagem junta à SESMA, bem como a condenação dos impetrados a pagarem os vencimentos que a servidora deixou de receber desde a data de sua primeira reintegração (novembro de 2019), devidamente atualizados e corrigidos a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Pela leitura dos autos é possível concluir que, de fato, a impetrante requereu sua exoneração em 31/05/2018 (4429853 - Pág. 1), e, também, que no dia 23.10.2018 retratou-se do pedido (ID 4429849 - Pág. 1).

Sendo que, a Portaria de Exoneração apenas foi publicada no diário oficial do dia 30/10/2018 (ID 4429852, pág. 02), ou seja, passados 07 (sete) dias de sua retratação.

Nesse contexto, verifico que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao inadmitir a alegação dos impetrados no sentido de que o Decreto de exoneração foi editado em 27/09/2018 e que o pedido de cancelamento do pedido de exoneração configuraria recontratação.

Isso porque, ato que determinou a exoneração da servidora não foi publicado no dia 27/09/2018, de modo que não produziu qualquer efeito.

A respeito do assunto em discussão, tem-se que a Administração Pública possui como um de seus corolários, para o regular seu funcionamento, o princípio da publicidade, segundo o qual seus atos somente poderão surtir efeito, tanto internos (
inter partes
) como externos (administrados em geral), depois que forem publicados no órgão oficial.

Ressalto que o pedido de exoneração da servidora é passível de retratação, desde que efetuado antes da publicação do ato, o que se vislumbra no presente caso, na medida em que o decreto de exoneração ainda não havia sido publicado no dia 23/10/2018.

Somado a isso, verifica-se que o processo de exoneração a pedido tramitava há, aproximadamente, 05 meses e que somente após 07 dias do pedido de retratação, houve efetiva movimentação no sentido de determinar a exoneração da impetrante.

Nesse contexto, o ato de exoneração é nulo, já que a impetrante, como visto, retratou-se antes que fosse ele publicado, circunstância que retira a sua eficácia.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“ADMINISTRATIVO. CARGO PÚBLICO. VACÂNCIA. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. RETRATAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. POSSIBILIDADE.

1 – Regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao “status quo ante”, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo. Sentença e acórdão mantidos.

2 – Recurso especial não conhecido” (Resp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJU 13.12.99).

Nesse sentido, vale destacar ainda a jurisprudência a seguir:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8015786-69.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILE UISE DE SANTANA NASCIMENTO CAMPOS Advogado (s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO ATO IMPUGNADO. DIREITO DE RETORNO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. O cerne da questão aqui tratada está na existência ou não do direito da Impetrante de retornar ao exercício de cargo público, do qual havia espontaneamente requerido exoneração, pela impossibilidade de cumulação de cargo, nunca obtendo resposta, ou mesmo publicado qualquer ato exoneratório. No caso ora analisado a impetrante comprova que era titular do cargo público de Professora de Inglês, com carga horária de 20 (vinte) horas, no Colégio Estadual Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Alagoinhas/Ba., e em 19 de setembro de 2012, formulou pedido de exoneração, ante a impossibilidade de acumulação de cargos públicos Comprovada a existência de pedido de retratação tempestiva, quanto ao pedido de exoneração anteriormente formulado, 'sem que tenha sido publicado o ato exoneratório de servidor público estadual, de modo que a exoneração não se perfectibilizou a ponto de produzir efeitos jurídicos, é direito do servidor retornar às suas atividades'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8015786-69.2019.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – EMILE UISE DE SANTANA NASCIMENTO CAMPOS, e como Impetrado – o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, para reconhecer o direito da Impetrante a reintegração cargo público de Professora de Inglês, do Estado da Bahia, com carga horária de 20 (vinte) horas, nos termos do voto da Relatora. Salvador. (TJ-BA - MS: 80157866920198050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 14/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA AUTORIDADE COATORA QUE NÃO OBSERVOU O REQUERIMENTO DE RETRATAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS DOS ATOS DE EXONERAÇÃO. PORTARIA MUNICIPAL EXONERATÓRIA PUBLICADA EM DATA ANTERIOR À DECISÃO QUE AUTORIZOU A EXONERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE MACULADO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. 1. Preliminar de carência de ação rejeitada, vez que constatadas as condições de ação, do mesmo modo afastada a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de provas pré-constituídas, já que os documentos acostados nos autos são suficientes para análise dos fatos e do direito alegado, não havendo necessidade de dilação probatória. 2. MÉRITO. 3. A apelada ingressou com requerimento de retratação da exoneração em 12/03/2013, uma terça-feira, enquanto que a decisão administrativa sobre a exoneração se deu em 18/03/2013, uma segunda-feira, de forma que se deu sem observância do pedido de retratação da servidora apelada. 4. Ademais, apesar da decisão administrativa ser do dia 18/03/2013 (segunda-feira), em que a autoridade coatora adotou como razões de decidir o Parecer jurídico nº 20/2013, autorizando o Departamento de Recursos Humanos a tomar todas as providências legais, a Portaria Municipal nº 255/2013 que tratou da exoneração é datada de 10/03/2013, um domingo, configurando uma total inconsistência cronológica. 4. Abusivo e ilegal o ato de exoneração quando maculou o princípio da publicidade, publicação esta condição de eficácia e moralidade dos atos administrativos, uma vez que a decisão administrativa da autoridade coatora que autorizou a exoneração é do dia 18/03/2013, enquanto que a Portaria Municipal que exonerou a apelada e a certidão de sua publicação foram apresentadas pela apelante com datas anteriores, todas datadas no dia 10/03/2013, um domingo, dia este sabidamente sem expediente da sede da Prefeitura. 5. Os atos administrativos de exoneração foram elaborados após o requerimento de retratação, sem a análise deste, indo de encontro ao entendimento dos tribunais pátrios e do STJ, segundo o qual se a retratação do pedido de exoneração ocorrer antes da publicação do ato, pode o servidor retornar ao status quo ante. 6. Apelo improvido à unanimidade. (TJ-PE - APL: 3197168 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2014)”

Portanto, considerando que o pedido de retratação da impetrante foi protocolado tempestivamente, a sentença reexaminada se encontra correta em seus fundamentos ao determinar a reintegração da servidora ao cargo público e ao pagamento dos seus vencimentos a partir da data do retorno da autora ao cargo citado, ocorrido em novembro de 2019.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA REEXAMINADA
para que produza os seus efeitos legais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021